Tribunal: TJDFT
Processo: 0702650-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0702650-70.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CEAM BRASIL - PLANOS DE SAUDE LIMITADA AGRAVADO: L. C. A. REPRESENTANTE LEGAL: ISABELA DE ANDRADE VIANA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por CEAM BRASIL - PLANOS DE SAUDE LTDA contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia/DF pela qual, em ação de obrigação de fazer ajuizada por L.C.A., por meio da sua representante legal ISABELA DE ANDRADE VIANA (autos n. 0718801-21.2023.8.07.0009), deferida a tutela de urgência, decisão nos seguintes termos: “Cuida-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência ajuizada por L. C. A., representado (a) por ISABELA DE ANDRADE VIANA, na qual a parte autora requer a sua internação, em caráter de urgência, no HOSPITAL BRASÍLIA para realização dos procedimentos que se fizerem necessários, conforme solicitação médica. Alega a parte autora, em síntese, ser titular/beneficiário (a) do plano de saúde ofertado pela parte ré. Afirma que no dia de hoje, após atendimento e avaliação médica, verificou-se a necessidade de sua internação, em caráter de urgência, para controle de vômitos e dor abdominal com medicações intravenosas, conforme relatório médico. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Passo a fundamentar e decidir. Os requisitos para o deferimento da tutela provisória de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC. São eles: a) probabilidade do direito; e b) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso vertente, a parte autora demonstrou ser titular/beneficiário (a) do plano de saúde ofertado pela ré, bem como a necessidade de internação, em caráter de urgência, para controle de vômitos e dor abdominal com medicações intravenosas, conforme documentos colacionados à inicial. A saúde é direito fundamental do ser humano (arts. 6o e 196 da CF) e deve ser protegida por todos aqueles que prestam o respectivo serviço de atendimento, inclusive em caráter complementar ou suplementar. A parte ré, ao ofertar, de forma suplementar, serviço de atendimento à saúde, assumiu a responsabilidade de promover o custeio e a cobertura dos procedimentos médicos necessários relacionados ao plano-referência. Nos casos de urgência e emergência, a cobertura dos atendimentos dos usuários de plano de saúde tem carência de apenas 24 (vinte e quatro) horas, sendo obrigatória a cobertura de atendimento pela operadora de plano de saúde, após ultrapassado esse prazo, nos termos dos artigos 12 e 35-C da Lei 9.656/98. ( ) Assim, demonstrada a qualidade de titular/beneficiária da parte autora, bem como a premente necessidade de realização de controle de vômitos e dor abdominal com medicações intravenosas, tem-se por preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC. Com efeito, não se vislumbra, ainda, risco de irreversibilidade da medida, haja vista a possibilidade de a parte ré cobrar da parte autora os gastos com o procedimento, caso, ao final, a tutela provisória seja revogada. Ademais, ainda que se tratasse de medida irreversível, sua concessão seria cabível, pois prevalece o entendimento de que “a irreversibilidade dos efeitos da tutela de urgência não impede sua concessão, em se tratando de direito provável, cuja lesão seja irreversível” (enunciado no 40 da I Jornada de Direito Processual Civil – CJF). Por todos esses fundamentos, notadamente por estarem preenchidos os requisitos legais, a concessão da tutela provisória de urgência, inaudita altera parte, é medida de rigor. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, para DETERMINAR que a parte ré AUTORIZE E CUSTEIE A INTERNAÇÃO da parte autora para realização de controle de vômitos e dor abdominal com medicações intravenosas, incluindo-se tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, tudo em conformidade com a solicitação médica, sob pena de multa diária à razão de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada, por ora, a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos do art. 537 do CPC” (ID 178737167, origem). Nas suas razões, CEAM BRASIL - PLANOS DE SAUDE LTDA alega não satisfação dos requisitos da tutela de urgência deferida na origem Consigna que “não há nos laudos médicos nenhuma indicação de que o procedimento deva ser realizado com urgência/emergência. ( ) Logo, a Agravante destaca que não estão presentes os requisitos autorizadores para concessão da tutela, como atestado pelo douto Juízo” (ID55230831 – p.7). Sustenta que “a análise da cláusula de carência contratual se mostra essencial para a compreensão e resolução da questão em debate, uma vez que a mesma fundamentou a negativa da Gama em relação à internação requerida. ( ) convém ressaltar que, no contrato formalizado entre as partes, a cláusula de carência é devidamente evidenciada de maneira transparente. No campo de internações, é claramente estipulado o prazo de 180 dias a ser cumprido, sendo estabelecido, de forma explícita, que em situações de urgência e emergência o atendimento será providenciado em um prazo de 24 horas, assim, é evidente que a Agravante estava plenamente ciente de todas as carências estabelecidas no contrato” (ID55230831 – p.5). Assevera que “o documento juntado pela própria Requerente (ID 178735550), que aponta a negativa da internação, foi emitido pela Gama, no entanto, uma vez que o correto seria realizar o pedido e requerimento diretamente à Requerida, para que seja analisado pelo médico assistente e realizado os procedimentos para a liberação ou mesmo a negativa, mas não foi o que de fato ocorreu no caso em tela. ( ) Nesse contexto, é relevante destacar que a Agravante não pode ser responsabilizada por uma negativa que sequer emitiu” (ID 55230831 – p.3). Quanto ao efeito suspensivo, aduz: “54. Primeiramente, cumpre salientar que a Agravante comunicou-se com a empresa GAMA, por meio do protocolo 40701120240108177255, e informada que foi obtida a liberação de uma internação com a senha HEJEW, datada em 23/11/2023, mediante a concessão de liminar que este juízo determinou. 55. Portanto, não é cabível a imposição de tutela, tão pouco a aplicação de multa em caso de eventual descumprimento, visto que a internação foi devidamente autorizada pela própria GAMA. 56. Assim, presente está a fumaça do bom direito resulta da relevância (e procedência) das alegações acima aduzidas e das provas trazidas no presente recurso. 57. Já o periculum in mora, por sua vez, decorre da probabilidade da irreversibilidade da decisão de primeira instância, pois ao final, caso seja comprovado que não deva ser fornecido tal tratamento, é certo que trará um prejuízo financeiro inestimável à Agravante” (ID 55230831 – p.10). Ao final, requer: “60. Isto posto, requer o provimento da tutela antecipada recursal para conceder o efeito suspensivo, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. 61. Requer ainda, o conhecimento do presente recurso e no mérito para que seja afastada a obrigação de autorização para internação, uma vez que já houve a concessão do procedimento sem, nem se quer, a Agravada ter conhecimento do processo de origem. 62. Requer também a intimação da Agravada para apresentar contrarrazões no prazo de 15 dias, nos termos do artigo 1.019, III do Código de Processo Civil” (ID55230831 – p.11). Preparo recolhido (ID 55232200). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no inciso I do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. O presente recurso tem por objeto decisão interlocutória proferida em ação de obrigação de fazer pela qual deferida a antecipação de tutela para determinar à agravante e a requerida GAMA SAÚDE LTDA autorizem e custeiem a internação da agravada “para realização de controle de vômitos e dor abdominal com medicações intravenosas, incluindo-se tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, tudo em conformidade com a solicitação médica, sob pena de multa diária à razão de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada, por ora, a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos do art. 537 do CPC” (ID 178737167, origem). Conforme anotado no relatório, a agravante alega não satisfação dos requisitos da tutela de urgência deferida na origem. Consigna que não restou demonstrada situação de emergência. Sustenta que a agravada tinha ciência do prazo contratual de carência. Aduz não poder ser responsabilizada pela efetivação da tutela de urgência deferida na origem, pois o pedido de internação não lhe foi endereçado, mas à requerida GAMA SAÚDE LTDA. E intenta, nesta sede, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores da medida liminar vindicada. Os documentos que instruem os autos originários demonstram que a agravada é beneficiária do plano de saúde administrado pela agravante (carteira do plano, ID178735552, origem), cuja operação também se dá por meio da REDE GAMA SAÚDE (ré nos autos de origem), da qual a agravante faz parte, conforme se depreende do contrato de ID 178735554 (origem). Em 20/11/2023, a agravada deu entrada no Hospital Brasília e, após avaliação médica, foi encaminhada, com urgência, a internação pediátrica “para controle de vomitos e dor abdominal com medicações intravenosas”, pois estava “vomitando todas as alimentações” (pedido de internação de ID178735549, origem, firmado pela Dra. Tainá Soares Gonçalo, CRM-DF 28094). O pedido de internação foi enderaçado à requerida GAMA SAÚDE LTDA, a qual se negou a autorizar a internação sob a justificativa: “beneficiário em carência para internação. Coberto atendimento de urgência ambulatorial (primeiras 12h)” (negativa da operadora, ID178735550, origem). A relação jurídica mantida entre as partes é de consumo — agravante e requerida Gama Saúde que figuram como fornecedoras de serviço; agravada, como consumidora, destinatária final (arts. 2o e 3o, CDC e Enunciado 608, STJ: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”). O contrato objeto da presente demanda também se sujeita ao regramento da Lei 9.656/98, que estabelece a obrigatoriedade de atendimento para os casos de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente: “ Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional”. Como visto, a agravada se encontra em situação de emergência (solicitação de internação pediátrica, com urgência, para controle de vomitos e dor abdominal), caso em que o prazo máximo de carência não pode ultrapassar vinte e quatro horas, nos termos do art. 12, inciso V, alínea “c” da Lei 9.656/1998. Em harmonia com referido dispositivo legal, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no enunciado 597 da Súmula de Jurisprudência, é no sentido de que, nas situações de urgência/emergência, o prazo de carência deve ser de 24 horas, sendo abusiva qualquer cláusula contratual que disponha de maneira diversa: “A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação.” (SÚMULA 597, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/11/2017, DJe 20/11/2017). Assim e à vista do que se tem, definido o caráter emergencial (solicitação de internação pediátrica, com urgência, “para controle de vomitos e dor abdominal com medicações intravenosas”, pois a agravada estava “vomitando todas as alimentações” — pedido de internação de ID178735549, origem), demonstrados a probabilidade do direito e o risco de dano grave ou de difícil reparação. Nessas circunstâncias, razoável o deferimento da tutela provisória de urgência (“DEFIRO o pedido de ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, para DETERMINAR que a parte ré AUTORIZE E CUSTEIE A INTERNAÇÃO da parte autora para realização de controle de vômitos e dor abdominal com medicações intravenosas, incluindo-se tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, tudo em conformidade com a solicitação médica” — ID 178737167, origem) para cumprimento imediato: a beneficiária precisa ser imediatamente submetida ao procedimento solicitado e qualquer demora no cumprimento pode ser irreversível. De se ver que a determinação judicial não configura medida irreversível; caso o pedido seja julgado improcedente, a agravada deverá reembolsar as despesas referentes ao procedimento em debate nos próprios autos da obrigação de fazer – art. 302 do CPC. Por fim, insubsistente a alegação de não poder ser responsabilizada (em conjunto com a requerida Gama Saúde) pela efetivação da tutela de urgência deferida na origem. Embora a solicitação de internação tenha sido endereçada à requerida Gama Saúde LTDA, que foi quem, efetivamente, negou a autorização, o contrato foi firmado entre a agravante e a agravada (contrato de ID 178735554 – p.7, origem), sendo a requerida Gama Saúde LTDA pessoa jurídica por meio do qual o plano de saúde ofertado pela agravante é operado (como dito anteriormente, agravante que faz parte da Rede Gama). Assim é que, em juízo de cognição sumária e sem prejuízo de reanálise da matéria, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Recebo o recurso no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso (art. 1.019, II, CPC). Brasília, 30 de janeiro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora